Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Vistos etc. O impetrante não instruiu a presente impetração adequadamente, impossibilitando o conhecimento fático da matéria noticiada pelo julgador. Apesar da oportunidade conferida ao ilustre impetrante para proceder a emenda da petição inicial (ID 18348428), este se manteve inerte no prazo legal (ID 18882029). Sem a necessária emenda não há condições de prosseguimento do feito, sendo a inadmissão do writ medida que se impõe, conforme preconizado pela jurisprudência que se emana do c. STJ. Pelo exposto, não admito o presente habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Extingo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321 do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.